Tribunal: TJDFT
Processo: 0752341-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE BENS. FRAUDE À EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. A r. decisão agravada, ao determinar o levantamento das penhoras realizadas no bojo do cumprimento individual de sentença, está em consonância com pacífica orientação jurisprudencial no sentido de ser “o Juízo onde se processa a recuperação judicial o competente para examinar o eventual prosseguimento de quaisquer atos de constrição/expropriação que incidam sobre o patrimônio de sociedade submetida ao regime de soerguimento” (CC n. 184.270/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 24/8/2022, DJe de 31/8/2022).
2. Pelo mesmo motivo, a alegação de fraude à execução, com o fim de afastar os efeitos da recuperação judicial ao caso, deve ser submetida ao crivo do juízo universal, sob pena de inegável prejuízo à massa de credores e ao próprio soerguimento da empresa em dificuldade financeira.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.